Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110864446APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO INCLUÍDO POR MEIO DE ALTERAÇÃO SIMULADA DO CONTRATO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Evidenciada, a partir do reconhecimento da existência de relação empregatícia pela Justiça do Trabalho, a simulação da alteração do contrato social por meio da qual a ré passou a integrar o quadro societário da empresa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão e apuração de haveres.
II. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85 do Código de Processo Civil de 1973, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual.
III. Recurso conhecido e desprovido.